Tribunal: STF
Processo: Rcl 95228
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ursula Linhares Salles Dias contra ato do Juiz Federal da 2ª Vara Cível e Juízado Especial Federal Adjunto da Seção Judiciária de Minas Gerais, alegando desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa relata o seguinte:
“O Reclamante impetrou o Mandado de Segurança n.º 6005218-91.2026.4.06.3814 em face de ato da Delegada de Polícia Federal de Ipatinga/MG, que indeferiu o acesso aos autos do IPL 2024.0010616-DPF/IPN/MF. 
A autoridade coatora fundamentou a negativa na suposta condição de testemunha da constituinte, Úrsula Linhares Salles Dias.
Todavia, a própria intimação encaminhada via WhatsApp consignou expressamente o direito ao silêncio da representada — prerrogativa típica do investigado —, evidenciando o risco de autoincriminação em inquérito que apura fraudes em empresa da qual seu ex-marido foi sócio. 
Diante da evidente violação ao direito de defesa e à prerrogativa profissional de pleno conhecimento da situação jurídica da cliente, buscou-se o provimento jurisdicional.” (e-doc. 1, p. 1 e 2).
Alega, nesse contexto, que 
“[...] submete a presente medida a esta egrégia Corte com o fito de sanar flagrante violação à Súmula Vinculante n.º 14. 
A negativa de acesso aos autos do inquérito policial obsta o exercício da defesa dos interesses de sua constituinte, configurando cerceamento de direito. 
O caso em tela revela contornos de obscuridade quanto à condição jurídica da representada. Embora intimada via aplicativo de mensagens (WhatsApp) pela Polícia Federal, o teor da comunicação — que expressamente advertia sobre o direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CRFB/88) — colide com a suposta condição de testemunha, a mensagem com a intimação esta anexa aos autos. 
É cediço que o direito ao silêncio é prerrogativa inerente à condição de investigado ou réu, não se coadunando com o dever de dizer a verdade imposto à testemunha. 
A indefinição sobre o status da intimada (testemunha ou investigada) não pode servir de pretexto para o sigilo externo em relação ao patrono.” (e-doc. 1, p. 3)
Ao final, requer
“- A concessão da medida liminar para suspender a eficácia da decisão reclamada e o curso do inquérito policial apenas no que tange à oitiva da Sra. Úrsula Linhares Salles Dias, até que seja franqueado ao Reclamante o acesso integral às diligencias já documentadas; 
- A notificação da Autoridade Reclamada para prestar informações, nos termos do art. 989, I, do CPC; - A citação dos interessados União e Policia Federal; 
- A intimação da Procuradoria Geral da República; 
- Ao final seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar definitivamente o ato reclamado, garantindo-se ao Reclamante o acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos do IPL 2024.0010616-DPF/IPN/MG.”
É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 
Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 
Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
A reclamante alega não ter conseguido acessar os autos do IPL 2024.0010616-DPF/IPN/MG, fato que impediria que a defesa regularmente constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa.
Colhe-se da decisão formalizada pela autoridade reclamada, juntada aos autos pelo próprio reclamante (e-doc. 6): 

“A lei n. 12.016/09 admite expressamente a concessão da medida liminar no mandado de segurança, caso em que pode ser determinada a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida. 
No caso em tela, o pedido liminar não comporta deferimento. 
Como cediço, o inquérito policial consiste em um conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária, com escopo de apuração/ identificação da autoria, da materialidade e das circunstâncias da infração penal, com vistas à formação da opinio delicti do Ministério Público, na forma do art. 129, I, da Constituição Federal. 
Uma das características do inquérito policial, enquanto mera peça informativa, é o caráter sigiloso do procedimento. É dizer, por natureza, o inquérito policial está sob a égide do sigilo externo, nos termos do art. 20 do CPP, que dispõe que a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.
A Súmula Vinculante 14 do STF confere ao investigado a possibilidade de acesso a diligências já documentadas nos autos do inquérito, não abrangendo testemunhas. Semelhante inteligência se extrai do art. 7º, XXI, do Estatuto da OAB. 
Inexistem elementos nos autos que sustentem a alegação de que a parte assistida pelo impetrante pode ser ouvida como “suspeita”, prevalecendo, neste juízo preliminar, a informação da autoridade pública constante ao evento 1.3 – “(...) comunico que a Sra. URSULA LINHARES SALLES DIAS está na condição de testemunha no IPL 2024.0010616- DPF/IPN/MG (...)”. 
A autoridade policial goza de fé pública, estando a presente decisão em sintonia com precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
Dessa forma, em rarefeita cognição, ausente direito líquido e certo de acesso imediato e integral dos autos do IPL 2024.0010616-DPF/IPN/MG e da suspensão da oitiva designada para o dia 02/06/2026. 
Insta salientar que a presente decisão está circunscrita aos pedidos formulados nesta demanda, sendo certo que a testemunha tem direito de permanecer em silêncio nas hipóteses nas quais possa autoincriminar-se, conforme reiteradas decisões das Cortes Superiores. 
Ante o exposto e atento aos termos da inicial, indefiro a liminar vindicada.” (Grifei).
Consoante exposto, verifica-se que a autoridade reclamada consignou que a reclamante ostenta, segunda intimação emanada da autoridade policial, a condição de testemunha, razão pela qual não fazia presente a hipótese autorizadora de acesso a autos de investigação de que trata a Súmula Vinculante nº 14.
Logo, o conjunto documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação ao mencionado enunciado vinculante, especialmente porque a questão relativa ao acesso aos autos foi dirimida a partir da condição de testemunha.
Registro, por necessário, a ressalva da autoridade reclamada no sentido de que é “ certo que a testemunha tem direito de permanecer em silêncio nas hipóteses nas quais possa autoincriminar-se, conforme reiteradas decisões das Cortes Superiores.”
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
A propósito: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente